Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713578-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA em favor de IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 190099633 dos autos de origem), nos autos do processo n.o 0709571-42.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 57550431), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva. Argumenta que a decisão que decretou a preventiva teria se fundamentado na ordem pública e na credibilidade do Poder Judiciário, bem como na suposta coronhada que um indivíduo não identificado sofreu e que não teria sido praticada pelo paciente. Defende que a grande quantidade de droga, por si só, não poderia ser considerada para a presunção de reiteração criminosa, nem seria suficiente para afastar o privilégio da minorante do tráfico privilegiado. Pontua que o paciente não se dedica a atividades criminosas, tem residência e emprego fixos, além de manter um filho. Salienta, por fim, que não teria sido adequadamente justificado o motivo pelo qual o paciente não faria jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n.o 356/2024 - 30a DP (Id 189914484 dos autos de origem), os policiais chegaram até o paciente por conta de um indivíduo que teria tomado uma coronhada por conta de dívida de droga e declinou o endereço do local em que ocorreria a venda, além de mencionar o nome dos supostos traficantes, os quais foram identificados como Alan de Azevedo Dias e Igor Cavalera Barbosa Sampaio. Ciente dessa informação, os policiais realizaram monitoramento de local, com filmagens de entrada e saída de pessoas e, nessas filmagens, visualizaram os dois supostos traficantes mencionados pelo indivíduo realizando a venda de drogas. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que os policiais se dividiram em duas equipes, tendo uma abordado Igor, na residência, e outra, Alan, que estava retornando para o imóvel, em seu automóvel, sendo que somente foi encontrado entorpecente dentro de uma mochila, que estava no imóvel. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 190099633 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. No caso em concreto, há gravidade superior em razão da coronhada que o usuário sofreu por cobrança de dívida. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALAN DE AZEVEDO DIAS, nascido em 09/09/1999, filho de FABIANO PEDROZA DIAS e MARIZENE FERREIRA DE AZEVEDO e IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO, nascido em 01/10/1996, filho de MARCOS PAULO CAVALCANTE SAMPAIO e AURENI CAMPOS BARBOSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifo nosso). Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 356/2024 - 30a DP, sendo apreendida 01 balança de precisão, 01 rolo de filme plástico transparente, 01 balança digital de gancho na cor preta, R$ 490,00 em espécie, 03 cartões (Id 189914492 dos autos de origem), bem como 171,45g de substância identificada como maconha, 29,44g de substância identificada como cocaína, 37,37g de substância identificada como MDA (dividida em diversas unidades) (Id 189915172 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. No tocante à expressiva quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 865.629/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga e, no caso sob análise, foram apreendidos 185,39g de cocaína, 70,55g de crack e 567,71g de maconha, o q ue evidencia fundamentação idônea para a prisão preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 860.918/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CRIME PRÓXIMO A ESCOLAS. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. A despeito da primariedade do réu, a variedade e o montante de substâncias ilícitas apreendidas, bem como o fato de o crime haver ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino apontam a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, motivo por que justificam a manutenção da custódia preventiva do acusado pela sentença, que o condenou ao cumprimento de mais de 9 anos de reclusão, a se iniciarem no regime fechado. Precedentes. 3. Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 849.453/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR